Tribunal: TJES
Processo: 5006162-24.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006162-24.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ALVIM JOSE RODRIGUES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – REGULARIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à demanda, consoante disposto nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil.

2. O registro público da transferência de propriedade imobiliária, em conformidade com os arts. 1.245 e 1.246 do Código Civil e o art. 172 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), confere ao ato jurídico eficácia
erga omnes
, de modo a afastar a alegação de desconhecimento pelo exequente, impondo-lhe o dever de diligência ao verificar a situação registral antes de indicar o bem à penhora.

3. Em conformidade com o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo nº 872 do Superior Tribunal de Justiça, o ônus sucumbencial em embargos de terceiro recai sobre o embargado que, mesmo ciente da transferência legítima do bem, apresenta resistência injustificada à desconstituição da constrição judicial.

4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Embargos de Terceiro ajuizados por Alvim José Rodrigues e Simone Passos da Rocha em desfavor do Município de Cariacica, em que pretendem obstar a penhora requerida pelo último sobre o imóvel pertencente aos primeiros, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra João Batista da Rocha.

Pela sentença id 11000731, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, para "
tornar definitiva a liminar concedida e determinar a exclusão de qualquer ato de constrição sobre o imóvel registrado na matrícula nº 45.871 do RGI de Guarapari nos autos da execução fiscal nº 5001625-58.2019.8.08.0021, promovida contra o executado João Batista da Rocha"
. Ademais, reconheceu ter a instituição ora Apelante incorrido no ônus sucumbencial, razão pela qual a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs o recurso de apelação id 11000733, pelo qual sustenta, em síntese, que Embargantes, ora Apelados, não cumpriram a obrigação legal de comunicar ao Município a alteração da titularidade do bem, prevista no art. 8º, inciso II, do Código Tributário Municipal, o que teria induzido a Administração Pública a erro ao indicar o bem para penhora, de modo que devem arcar com o ônus sucumbencial, nos termos da Súmula nº. 303 e do Tema Repetitivo nº 872, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 11001139), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006162-24.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADOS: ALVIM JOSÉ RODRIGUES E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se o Apelado deve ser condenado, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes do julgamento de procedência da presente ação de embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade.

Depreende-se dos autos que a controvérsia tem origem em execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de João Batista da Rocha, com o objetivo de cobrar débitos de IPTU inscritos em dívida ativa, materializados nas CDA’s nº 33080/2023, 33081/2023, 33082/2023 e 33083/2023.

No curso da referida execução, o ente público municipal indicou à penhora o imóvel registrado sob a matrícula nº 45.871 do RGI de Guarapari, o qual, embora já tenha pertencido ao executado, foi adquirido pelos Embargantes, ora Apelados, nos idos de 2021, com o respectivo registro na matrícula imobiliária.

Ato contínuo, insurgiram-se os Apelados contra o pedido de constrição por meio dos presentes embargos de terceiro, alegando, em síntese: (i) que a aquisição do imóvel ocorreu antes da constituição dos débitos tributários inscritos em dívida ativa, inexistindo, assim, fraude à execução; (ii) que o executado detém outros bens e rendas suficientes para a quitação da dívida, incluindo um imóvel avaliado em R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), o que afasta a presunção de insolvência; e (iii) que o requerimento de penhora do bem é indevida, visto que os Embargantes possuem pleno direito de propriedade, garantido por registro público, o que torna o ato constritivo ilegítimo.

Pela sentença impugnada, foi acolhida a pretensão autoral para a desconstituição da penhora e, ao final, reconheceu-se a aplicabilidade da Súmula 303 do STJ, cujo teor preceitua que "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
", impondo o ônus sucumbencial ao Apelante.

Em sua irresignação recursal, limita-se o Apelante a impugnar o ônus sucumbencial sobre si recaído, argumentando, em síntese,que Embargantes, ora Apelados, não cumpriram a obrigação legal de comunicar ao Município a alteração da titularidade do bem, prevista no art. 8º, inciso II, do Código Tributário Municipal, o que teria induzido a Administração Pública a erro ao indicar o bem para penhora, de modo que devem arcar com o ônus sucumbencial, nos termos da Súmula nº. 303 e do Tema Repetitivo nº 872, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante cediço, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais (honorários advocatícios sucumbenciais e custas) deve ser definida com base no princípio da causalidade, sendo imputável a quem deu causa ao ajuizamento da ação, conforme previsto nos artigos 82, §2º, 85 e 86 do Código de Processo Civil.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No que concerne à sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, contido na suprarreferida súmula nº 303, pronunciando que os honorários advocatícios, em sede de embargos de terceiro, devem ser arcados por quem deu causa à constrição indevida.

De forma mais específica, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 872, aquela Colenda Corte Superior fixou tese para estabelecer os critérios a serem considerados na aferição da sucumbência em situações semelhantes à controvérsia emergida nos presentes autos.

Na oportunidade, firmou-se a seguinte tese:

"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."

No caso dos autos, restou definido na sentença que os Apelados adquiriram o imóvel em 2021, com registro regular na matrícula imobiliária e que tal aquisição precedeu a constituição dos débitos tributários inscritos em dívida ativa e, portanto, não se pode presumir a ocorrência de fraude à execução.

Ademais, os autos evidenciam que o devedor originário possuía outros bens de elevado valor, demonstrando sua capacidade patrimonial para satisfazer o crédito tributário, o que afasta a presunção de fraude à execução nos moldes do parágrafo único do artigo 185 do CTN, o que legitima a transferência do bem aos Apelados.

Conquanto não tenha havido comunicação administrativa da transferência à municipalidade, observa-se que o negócio jurídico foi regularmente registrado no respectivo cartório de registro de imóveis, o que confere-lhe eficácia
erga omnes
, nos termos dos artigos 1.245 e 1.246 do Código Civil e do artigo 172 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73). Neste passo, a publicidade decorrente do registro afasta a alegação de desconhecimento por parte do ente público, ante o dever de verificar a situação registral antes de promover a indicação do bem à penhora.

De outro lado, observa-se da segunda parte da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que a parte embargada deve manter, no curso do processo, conduta permeada pela boa-fé processual, não apresentando insurgência ou oposição injustificada à pretensão nos embargos de terceiro quando ciente da transferência do bem. Em tais situações, verá revertido em seu desfavor o ônus sucumbencial.

Neste sentido tem sido reafirmada a orientação daquela Corte Superior em julgados mais recentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303 DO STJ. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
(REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/9/2016, DJe 05/10/2016). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.143.355/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

É o que se observa nos autos, porquanto apesar de terem os Apelados demonstrado a legitimidade da aquisição do bem o Apelante apresentou resistência à pretensão de desconstituição da penhora (id 11000729).

Neste contexto, entendo ter agido com acerto a sentença ao imputar o ônus sucumbencial ao Apelante, de modo que deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.